Tribunal: TJDFT
Processo: 0014362-92.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
processual civil. apelação cível. execução de título extrajudicial. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO REJEITADA. MÉRITO. FALTA DE INDICAÇÃO DE bens passíveis de penhora. suspensão da execução. inércia da exequente. prescrição intercorrente configurada. extinção do processo executivo. CABIMENTO. CONDENAÇÃO DOS EXECUTADOS AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO.

1. De acordo com o artigo 278 do Código de Processo Civil, [A] nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

1.1. Observado, no caso concreto, que a parte exequente, na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, deixou de alegar a nulidade do processo, em virtude da falta de intimação a respeito do resultado das pesquisas por bens passíveis de penhora, tem-se por inviabilizado o acolhimento da preliminar de nulidade do processo.

2. A pretensão relacionada à cédula de crédito comercial encontra-se submetida ao prazo prescricional trienal, na forma prevista no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto-Lei no 57.663/1966).

3. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da ação.

4. De acordo com o artigo 921 do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não forem localizados bens passíveis de penhora, período no qual também ficará suspenso o prazo prescricional.

4.1. Escoado o período de suspensão da execução, tem início o curso do prazo de prescrição intercorrente, na forma prevista no § 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil.

4.2. Constatado que, após o transcurso do prazo de suspensão, o processo permaneceu arquivado provisoriamente por período superior a 3 (três) anos, sem que o exequente tenha indicado bens passíveis de penhora, mostra-se correto o reconhecimento da prescrição intercorrente.

5. Apelação cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.